Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019830-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WENDER JULIANO SILVA QUEIROZ - CPF: 074.516.201-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É válida a comprovação em mora do devedor mediante o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se", conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1828778/RS)

3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WENDER JULIANO SILVA QUEIROZ contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do pedido de “
Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1019030-15.2023.8.11.0002), formulado por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., negou provimento ao agravo interposto, por entender que “
sendo certo que a missiva foi encaminhada para o exato endereço indicado no contrato, reputa-se válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, daí a impertinência da discussão acerta da nulidade ou não do protesto por edital e prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário, podendo-se dizer o mesmo, por óbvio, das demais pretensões condenatórias subsequentes
” (cf. Id. no 183935720).

O agravante insiste que “
é imprescindível comprovar o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida evidência do recebimento, mesmo que seja por intermédio de terceira pessoa
” e que, “
No caso em apreço, sequer a notificação foi recebida no endereço do devedor, logo não há falar em constituição em mora, posto que a notificação não foi entregue em endereço válido, nem recebido pelo devedor ou por terceiro. De forma que é dever da instituição financeira observar se o endereço informado pelo contratante está completo e se é passível de diligência
” (sic – cf. Id. no 186977662).

Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado para que seja reformada a decisão monocrática e provido o recurso de agravo de instrumento (cf. id. no 186977662).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 190525172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“
A jurisprudência do eg. STJ admite a “arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora”, mas, por óbvio, a pretensão revisional sem oferecimento de reconvenção somente se admite em relação aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), pois eventual cobrança abusiva durante o período de inadimplemento não projetaria qualquer efeito sobre a existência da mora contratual, e a matéria somente poderia ser conhecida por esta eg. Corte de Justiça se tivesse sido antes suscitada e analisada pelo MM. Juiz de piso, o que não ocorreu na espécie.

Assim, incide a vedação à supressão de instância em relação à suposta “abusividade dos encargos e taxa de juros contratual no período de normalidade”, não podendo o recurso ser conhecido nesse aspecto.

A tese recursal remanescente alude à falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, decorrendo dessa premissa todas as demais pretensões sequenciais de condenação ao pagamento de indenização e multas.

Todavia, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp no 1.125.547/RS), daí porque descabe a tese de falta de constituição válida e regular do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato, a saber, Avenida da FEB, no 01, Residencial Alameda, Bairro Ponte Nova, no Município de Várzea Grande/MT, com CEP no 78.115-147, tendo o AR sido devolvido pelo motivo “Endereço Insuficiente” (cf. Ids. no 118951585 e 118952746 dos autos de origem).
(...)

Ademais, conquanto ainda pendente de publicação do aresto, houve ampla divulgação, inclusive pelo próprio STJ, de que, ao julgar os Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), a colenda 2a Seção do Tribunal da Cidadania consolidou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Assim, sendo certo que a missiva foi encaminhada para o exato endereço indicado no contrato, reputa-se válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, daí a impertinência da discussão acerta da nulidade ou não do protesto por edital e prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário, podendo-se dizer o mesmo, por óbvio, das demais pretensões condenatórias subsequentes
.”.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese já refutada pela decisão agravada, e considerando ainda que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024